Tribunal: TJDFT
Processo: 0710267-54.2024.8.07.0009
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0710267-54.2024.8.07.0009 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: EMERSON FERREIRA DE LIMA APELADO: COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL - CAESB, RENATO GONCALVES DA SILVA D E S P A C H O Em homenagem aos princípios do contraditório e da não surpresa, consagrados nos artigos 7o. e 10 do Código de Processo Civil, intime-se o apelante para se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre as preliminares de intempestividade e de deserção do recurso suscitadas nas contrarrazões apresentadas no ID 71189605. Publique-se. Após, voltem conclusos. Brasília, 02 de maio de 2025. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora